Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-34.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-34.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE MATUS JUAREZ PINTO NUNES

Advogado(s)
:
LORENA LIMA BARROS, MANOEL JOSE FILHO

APELADO: WALDEMAR QUEIROZ FERNANDES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ANDRADE BRASIL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE PROVA NOVA PARA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE MATUS JUAREZ PINTO NUNES contra decisão terminativa prolatada, no bojo da Ação de Execução de Cumprimento de Sentença nº 8000004-34.2024.8.05.0198, proposta em face de WALDEMAR QUEIROZ FERNANDES. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos de liquidação do comando sentencial transitad
o
em julgado, sob fundamento de ausência de prova apta à quantificação dos danos alegados. Inconformado, o Apelante alegou violação aos princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo, defendendo a suficiência dos documentos já anexados ao processo originário para o cumprimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se os documentos apresentados, nos fólios originários, sem produção de prova nova, são suficientes para viabilizar a liquidação da sentença, por meio do procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A liquidação de sentença pelo procedimento comum exige, nos termos do art. 509, II, do CPC, a demonstração de fatos novos que permitam a apuração do
quantum debeatur
, o que não se verifica quando a parte, apenas, reitera documentos já constantes do processo de conhecimento.

4. A ausência de produção de prova nova, apesar da intimação para especificação, caracteriza o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não sendo possível à parte se eximir dessa obrigação, com base em alegações genéricas sobre a antiguidade dos fatos ou o falecimento do autor originário.

5. A repetição de documentos antigos, desacompanhada de qualquer elemento novo que permita a quantificação de danos e despesas, inviabiliza o prosseguimento da liquidação e demonstra desídia processual.

6. O princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) não dispensa o cumprimento das regras processuais relativas à instrução probatória e à distribuição do ônus da prova, que asseguram o devido processo legal.

7. A jurisprudência reconhece que, quando a apuração do valor demandado depende de fato novo, é imprescindível o ajuizamento da liquidação pelo procedimento comum, com a correspondente instrução probatória (TJMG, AI 2185809-55.2024.8.13.0000).

8. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional do Patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 373, I, 509, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 2185809-55.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8000004-34.2024.8.05.0198
, oriundos da Comarca de Planalto, em que figuram como Recorrente
ESPÓLIO DE MATUS JUAREZ PINTO NUNES

e Recorrido
WALDEMAR QUEIROZ FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.